Tribunal: TJMT
Processo: 1049629-77.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049629-77.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MORGANA TEREZA FONTES DIAS CORREA - CPF: 773.696.021-68 (APELANTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), LARISSA GAIVA TAQUES - CPF: 033.109.351-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. TAXA DE JUROS COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. NULIDADE CONTRATUAL NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso de Apelação Cível interposto por MORGANA TEREZA FONTES DIAS CORREA contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de cartão de crédito consignado, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do BANCO BMG S.A.

1.2. A recorrente alegou não ter contratado o cartão de crédito consignado, impugnou os descontos realizados em seu benefício previdenciário e sustentou a abusividade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1.

Definir se houve contratação válida do cartão de crédito consignado.

2.2. Estabelecer se há abusividade nos descontos realizados no benefício previdenciário da recorrente.

2.3. Determinar se a conduta da instituição financeira justifica a restituição dos valores pagos e o pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O contrato bancário foi devidamente comprovado pela instituição financeira, que apresentou documentos assinados digitalmente pela recorrente, evidenciando sua anuência à modalidade contratada.

3.2. O ônus de demonstrar a inexistência da relação contratual recai sobre a parte que alega o fato constitutivo do direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não tendo a recorrente produzido provas aptas a desconstituir o vínculo jurídico.

3.3. Não há nos autos qualquer prova de vício de consentimento, como erro, dolo ou coação, que pudesse anular o contrato firmado, nos termos dos artigos 151 e seguintes do Código Civil.

3.4. A taxa de juros contratada (2,70% a.m.) está compatível com a média do mercado e não se revela abusiva, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

3.5. Inexistindo irregularidade na contratação e na cobrança das prestações, não há fundamento para repetição de indébito nem para indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

4.1. Recurso desprovido. Ausente condenação sucumbencial.

V. TESE

Tese de julgamento:

1. A comprovação da assinatura digital e da existência do contrato de cartão de crédito consignado afasta a alegação de desconhecimento da contratação pelo consumidor.

2. O ônus da prova da inexistência do contrato ou de eventual vício de consentimento recai sobre a parte que alega o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. A taxa de juros contratada não é abusiva quando compatível com a média do mercado e não ultrapassa os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A ausência de prova de ilicitude na conduta da instituição financeira afasta a restituição de valores pagos e a indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
MORGANA TEREZA FONTES DIAS CORREA
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito Consignado C/C Repetição de Indébito C/C Danos Morais C/C Tutela de Urgência Inaudita Altera Pars” de n.

1049629-77.2024.8.11.0041, ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
BANCO BMG S.A
, que tramita perante a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

266330782),

julgou improcedente a presente ação,
isentando a parte autora do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios diante da justiça gratuita deferida.

O apelante em suas razões
(ID.

266330784) alega que não contratou um cartão de crédito consignado e que os descontos iniciados em fevereiro de 2017 foram feitos sem sua anuência. Afirma que foram realizados descontos, por mais de oito anos apesar de a Instrução Normativa INSS/PRESS nº 28/2008 prever o limite de 72 parcelas.

Sustenta que o recorrido não provou a utilização do cartão, pois não anexou faturas que demonstrassem movimentação financeira, e que a ausência dessas provas viola os princípios da boa-fé e da transparência.

Argumenta que os descontos, realizados já ultrapassam R$ 13.000,00, superando significativamente o valor do empréstimo original, sem previsão de encerramento, o que configura onerosidade excessiva e afronta a função social do contrato.

Requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, declarando a nulidade do contrato de cartão consignado, determinando a restituição dos valores pagos e condenando o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, além da manutenção da justiça gratuita deferida.

Contrarrazões sob ID.
266330791.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória proposta por MORGANA TEREZA FONTES DIAS CORREA, ora apelante, contra BANCO BMG S.A., ora apelado, visando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, sua conversão em empréstimo consignado, devolução de valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

Narrou a parte apelante que contratou empréstimo pessoal em 03/02/2017, no entanto, desconhecia a contratação de cartão de crédito consignado. Requereu a suspensão dos descontos, a conversão do contrato, repetição de indébito em dobro, indenização por danos morais.

Em sua contestação, a parte recorrida defendeu a legalidade do contrato e a regularidade dos descontos, sustentando que a autora contratou um cartão de crédito consignado de forma válida, com taxas dentro do mercado. Rebateu os pedidos de indenização, repetição de indébito, inversão do ônus da prova e revisão contratual, pleiteando a improcedência da ação.

O magistrado de 1º grau constatou que as taxas estavam dentro do mercado e que a contratação ocorreu na modalidade de cartão de crédito consignado com RMC, tendo a autora assinado digitalmente o termo de adesão, o que inviabiliza a alegação de desconhecimento.

O pedido de conversão para empréstimo consignado foi negado, pois o contrato foi corretamente firmado na modalidade de cartão de crédito. A tese de inexistência de contratação também foi afastada, pois o banco comprovou documentalmente a assinatura da autora e a utilização do cartão.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na abusividade da conduta da instituição bancária, que realiza descontos mensais em seu benefício previdenciário, sem reduzir o saldo devedor, tornando a dívida impagável.

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o contrato de empréstimo refutado pela parte autora não carece de comprovação da relação jurídica, uma vez que a própria confessou sua existência, tornando-se fato incontroverso nos autos, nos termos do artigo 374 do Código de Processo Civil.

Além disso, a instituição financeira, cumprindo seu ônus probatório, demonstrou que a parte autora, em contradição à versão apresentada na petição inicial, sabidamente anuiu com o contrato refutado, uma vez que logo em seu cabeçalho pode-se verificar em letras garrafais que o instrumento se referia a adesão cartão de crédito.

ID. 266330772 - Pág. 4:

No caso em apreço, verifica-se que a parte autora é pessoa plenamente capaz e alfabetizada, conforme consta nos autos. Dessa forma, não pode alegar desconhecimento acerca da contratação da modalidade de empréstimo mediante cartão de crédito consignado, especialmente quando há nos autos documento intitulado “CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO", devidamente assinado pela própria parte autora.

Esses fatos não foram desconstituídos pela parte apelante, que se limitou a afirmar a existência de abusividade contratual, sem apresentar qualquer elemento concreto que afastasse as evidências documentais trazidas aos autos, que demonstraram que a recorrida agiu dentro dos ditames da lei.

A instituição financeira demonstrou de forma cabal a inconsistência da tese sustentada pela parte autora, comprovando o vínculo jurídico, e que agiu legitimamente quanto ao cartão de crédito e juros decorrentes do referido contrato.

Diante disso, torna-se evidente que o ônus probatório recai sobre a parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não podendo prosperar alegações dissociadas das provas constantes nos autos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ademais, é prática bancária comum, até mesmo pela comodidade do consumidor e praticidade na concessão de empréstimos por meio digital, como se deu no presente caso, hipótese que se mostra lícita e legitima.

ID. 266330772 - Pág. 10:

Comprovada a contratação do produto bancário, e ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, inexiste censura a ser realizada na sentença objurgada.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Outrossim, inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade
que possa anular o acordo travado entre as partes.

Nos vícios de vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu verdadeiro querer. Já os vícios sociais se consubstanciam em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro.

São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Por fim, a taxa de juros contratada não se mostra ilegal
, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Nesse sentido, a taxa de juros convencionada entre as partes (2,70% a.m) não se mostra abusiva frente a média do mercado à época comparada.

Percebe-se que o Banco Central indicou que a média da taxa mensal de juros cobrado pelo recorrido redundou em 1,77% a.m:

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2020-07-16

Não há que se falar em ilegalidade dos juros contratados, se estes se encontram em patamar considerado legal pela jurisprudência pacifica do Superior Tribunal de Justiça.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Ausente condenação sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025